Tribunal: TJES
Processo: 5018340-93.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018340-93.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHIAS MAGEVSKE PAGUNG
RECORRIDO: C. F. T. - CENTRO DE FORMACAO TECNICA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes interpostos por
MATHIAS MAGEVSKE PAGUNG
em face do v. Acórdão de ID 18115252, proferido por esta Colenda Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado do autor, mantendo incólume a sentença de origem.

A sentença recorrida (ID 14060621), proferida pelo 9º Juizado Especial Cível de Vitória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para condenar os requeridos OCIMAR FIOROT e JOELMA BATISTA CUNHA FIOROT ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 2.277,48. Todavia, julgou improcedentes os pleitos de emissão de certificado de conclusão de curso e indenização por danos morais, fundamentando que (i) incumbia ao autor comprovar o cumprimento do estágio obrigatório para a obtenção da certificação (art. 373, I, do CPC) e (ii) os fatos narrados não transbordaram a esfera do mero dissabor contratual.

Em suas razões (ID 18469436), o Embargante sustenta a existência de vício de erro de fato no
decisum
colegiado. Alega, em síntese, que (i) a exigência de comprovação do estágio prático constitui "prova diabólica", porquanto tal documento seria de emissão exclusiva dos Embargados; (ii) houve confissão extrajudicial dos requeridos quanto ao cumprimento dos requisitos; e (iii) a inversão do ônus da prova, deferida sob a égide do
CDC, imporia aos fornecedores o ônus de provar a não realização do estágio. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos de obrigação de fazer e danos morais.

Deixo de abrir prazo para as contrarrazões, na medida em que mantida decisão que aproveita à parte embargada.

É o breve relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é po
sitivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso. Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença ou do acórdão, seguem o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei de Regência (Lei nº 9.099/95).

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à suposta ocorrência de erro de fato na apreciação do ônus probatório relativo à realização de estágio obrigatório para emissão de certificado de curso profissionalizante.

Compulsando detidamente o rito processual e o acórdão embargado, verifico que a pretensão do Embargante não merece prosperar.

De plano, observa-se que o Embargante busca, em verdade, a
rediscussão do mérito
da causa e a reforma do julgado por via inadequada. O acórdão fustigado foi cristalino ao consignar que o conjunto probatório não demonstrou o cumprimento dos requisitos necessários para a emissão do certificado, especialmente no que tange ao estágio obrigatório, componente curricular indispensável segundo o regulamento do curso.

No microssistema dos Juizados Especiais, a confirmação da sentença por seus próprios fundamentos é técnica legítima de fundamentação, conforme preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95. O magistrado, ao adotar a fundamentação
per relationem
, ratifica integralmente a análise fática e jurídica realizada pelo juízo
a quo
, não havendo que se falar em omissão ou erro de fato quando a conclusão do julgado é contrária aos interesses da parte.

Ademais, ressalte-se que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é absoluta e não desonera o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. A apresentação de frequência, diário de estágio ou qualquer registro de atividade prática era ônus perfeitamente acessível ao aluno, não se caracterizando como "prova diabólica".

Ressalte-se, por fim, que o magistrado não está adstrito a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais colacionados pelas partes como se quesitos fossem, desde que a decisão apresente fundamentação jurídica suficiente para o deslinde da controvérsia, o que ocorreu na hipótese.

Verifica-se, portanto, o nítido caráter infringente e protelatório do presente recurso, visto que a via dos aclaratórios é estreita e não se presta à reapreciação de provas ou teses jurídicas já enfrentadas. A resistência injustificada ao andamento do processo através do manejo de recurso manifestamente improcedente atrai a incidência da penalidade legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a manifesta inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo incólume o acórdão embargado.

Considerando o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, que visam tão-somente rediscutir matéria de fundo devidamente apreciada,
CONDENO
o Embargante ao pagamento de multa de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-o de que a reiteração de condutas desta natureza ensejará a majoração da penalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)